Tribunal: TJMT
Processo: 1013474-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013474-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013474-77.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013474-77.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Nesta ocasião, a embargante sugere a ocorrência de omissão, argumentando que no acórdão impugnado houve violação ao art. 47 da Lei no 11.101/2005, pelo qual busca o prequestionamento.

Acrescenta que também houve omissão acerca do pedido de designação de audiência de conciliação, o que deve ser sanado com a designação do ato.

A parte embargada apresentou contrarrazões à id. 31597456, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013474-77.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, no acórdão impugnado foram exaustivamente esclarecidos os motivos pelos quais impunha-se a manutenção do
decisum
agravado, indicando os dispositivos legais e fundamentos tendentes a evidenciar o acerto da decisão singular que determinou a busca e apreensão dos bens objeto da demanda.

Na hipótese, ressaltou-se que além dos bens alienados fiduciariamente não estarem sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, houve o escoamento do prazo de blindagem, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial da empresa embargante, o que respalda a medida deferida pelo juízo de base.

Assim, a decisão embargada está adstrita às provas contidas nos autos e, ainda, apoiada no entendimento consolidado da Corte Superior, bem como deste Sodalício, de modo que não houve violação ao dispositivo legal mencionado.

Ademais, não há necessidade de discorrer sobre um a um dos dispositivos legais supramencionados e muito menos indicar explicitamente a norma contrariada.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. TESES JÁ AFASTADAS PELO DECISUM VERGASTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ÓBICE. PRINCÍPIO DA COMPLEMENTARIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO. I -
Para o acolhimento dos Embargos de Declaração, é indispensável a existência de um dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC/2015, descabendo o acolhimento de aclaratórios que não comprovam, remarque-se, qualquer uma das falhas ensejadoras da sua admissão
. II -
Inviável a utilização dos embargos, sob a alegação de pretensa omissão, quando a pretensão que se almeja é, em verdade, reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório da decisão embargada
. III - Segundo o princípio da complementaridade recursal, no momento da interposição do recurso, ocorre a preclusão consumativa, de forma a impedir ao recorrente complementar o recurso com novas razões recursais. III - Embargos de Declaração rejeitados e razões elencadas na petição de fls. 09/11 não conhecidas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, assim como não conhecer as razões dispostas na petição de fls. 09/11, nos termos do voto do Desembargador Relator”.
(TJ/AM – ED 0002977-21.2016.8.04.0000, Terceira Câmara Cível, Relator João de Jesus Abdala Simões, Publicado em 11.10.2016) (g.n.)

Outrossim, embora o Código de Processo Civil oriente no sentido de que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser sempre estimuladas pelos autores do processo, o agendamento do ato não é obrigatório quando verificado o desinteresse de uma das partes, como é o caso dos autos.

Destarte, não havendo qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ressalto que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos e, desde logo, advirto as partes da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020